Tribunal: TJDFT
Processo: 0714741-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Execução penal. Recambiamento.
Ordenado o recambiamento definitivo do paciente para cumprir pena no DF, em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença, não há constrangimento ilegal no cumprimento da pena do paciente. Ordem denegada.